Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006824-77.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUCAS GONÇALVES GOBETTI
RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70511993) interposto por LUCAS GONÇALVES GOBETTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67646977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INCAPACIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para ‘pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios’ sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da ‘insuficiência de recursos’; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006824-77.2020.8.11.0000, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 17/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LUCAS GONCALVES GOBETTI, manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ” (Proc. no 1001640-17.2020.8.11.0041), ajuizada contra a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (id 28715971 - p. 1-5).
O Recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o “TJMT não apontou explicitamente quais documento s atestariam a condição financeira d o Recorrente, mas apenas citou que uma declaração apresentada por ele não validaria a alegada hipossuficiência”.
Assevera que o acórdão recorrido contrariou o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ao entender que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o Requerente deve realizar prova de sua hipossuficiência.
Recurso tempestivo (id 71116452).
Contrarrazões no id 75483491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Desnecessidade de recolhimento do preparo
Inicialmente, saliente-se que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do
recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita (EREsp 1.222.355/MG).
Da suposta violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “(...) não apontou explicitamente quais documento s atestariam a condição financeira d o Recorrente, mas apenas citou que uma declaração apresentada por ele não validaria a alegada hipossuficiência”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Embora o autor insista que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, não instruiu os autos com nenhum documento que comprove esta alegação, limitando-se a mencionar, no bojo da petição vinculação ao Id. no 54013963 - pág. 9, que ‘o saldo de sua conta corrente é de apenas R$ 30,00’, com o intuito de comprovar a veracidade de tal assertiva, a verdade é que o quadro retratado na decisão de 1o Grau permanece imutável, sendo que as mesmas ponderações feitas pela magistrada para rejeitar o pleito do autor/agravante, exatamente ante à escassez de provas que amparem a benesse pretendida, já que, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora”. (id 67646977 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da suposta violação ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “(...) presume -se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, e de que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. (id 70511993 - p. 22-23)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEIS N. 10.697/03 E 10.698/03. 13,23%. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
(...)
VII - A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
VIII - A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido”. (REsp 1808833/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Por outro lado, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, no presente caso, para rever o entendimento firmado no acordão recorrido sobre a inexistência de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciaria gratuita, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PRECEDENTES.
1. O Tribunal a quo concluiu que os elementos probatórios dos autos não condizem com a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, uma vez que não houve nenhuma comprovação de que o gasto para o curso processual teria comprometido a sua subsistência.
2. À margem do alegado pela parte recorrente, mantém-se o resultado do julgamento, porquanto não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ.
3. Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1847405/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 10/09/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.